Tribunal: STF
Processo: RE 428079
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SALÁRIO MÍNIMO. LEI Nº 8.742/93. REQUISITOS
OBJETIVOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 E 283. CLÁUSULA DE RESERVA
DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o
 entendimento de que não é cabível a interposição de recurso
extraordinário, pela alínea "b", quando não houver declaração de
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97
 da Carta Magna. Precedentes: RE 369.696-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e
 RE 325.593-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.
Demais disso, ante o
trânsito em julgado da questão infraconstitucional suficiente (Lei
nº 8.742/93) deve incidir o óbice da Súmula 283/STF.
De outra
parte, a moldura fática delineada pelo Tribunal recorrido é de que
está comprovado que a parte autora não possui meios suficientes para
 prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família,
sendo-lhe deferido o benefício. Esse o quadro, deve incidir o óbice
da Súmula 279 desta colenda Corte, uma vez que inviável o reexame do
 conjunto fático-probatório em sede extraordinária. Precedente: RE
394.668-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso.
Agravo regimental a que se
nega provimento.